Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Considerando que o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica atingiu a esfera patrimonial de terceira pessoa, não resta presente o interesse processual apto à interposição do recurso.
3. Recurso conhecido e não provido.